Tribunal: TJDFT
Processo: 0717473-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÃO SOBRE SALDO DE FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE. PENHORA. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o artigo 1o do Decreto-Lei 911/69, da constituição da propriedade fiduciária decorre o desdobramento da posse, tornando-se o credor o possuidor indireto do bem alienado e o devedor, o possuidor direto sob expectativa de aquisição futura do direito de propriedade até que se consolide em seu favor a propriedade do bem com o adimplemento integral da obrigação assumida. Prevê, ainda, o art. 7o-A do mesmo diploma a impossibilidade de bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária.
Não obstante, o Código de Processo Civil, no art. 835, inciso XII, permitiu decreto de penhora sobre os direitos aquisitivos futuros, tais como os decorrentes de contratos de alienação fiduciária em garantia.
Assim, dada a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre referidos veículos, razoável nesta sede não o deferimento da penhora (como requerido pelo agravante), mas sim expedição de ofício a instituições financeiras para que informem saldo dos contratos de financiamento firmados com o agravado.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.